Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-09.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013959-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), TIAGO MARCHIORO - CPF: 035.852.441-57 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO E APREENSÃO DO PRODUTO NEGOCIADO (SOJA) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDA DE EXAME PELO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC – DEVEDOR QUE ASSUMIU INTEGRALMENTE OS RISCOS DO NEGÓCIO - ASTREINTE FIXADA EM R$ 1.000,00 – MANUTENÇÃO DO VALOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A arguição de incompetência do Juízo, que, no caso, ainda pressupõe prévia declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, ou de inexigibilidade da obrigação constante do contrato de venda de safra futura que embasa a execução, este que, a princípio, nos termos do
art. 784, III, do CPC, é documento idôneo e apto a subsidiar a pretensão executiva, bem assim a medida cautelar de arresto,
envolve temática
inédita não submetida
ao crivo do Juízo de 1º Grau e que, logicamente, não foi objeto do pronunciamento judicial aqui questionado, de modo que,
se conhecida, invariavelmente implicaria inaceitável supressão de Instância, afinal, mesmo em relação às matérias de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo), logo, antes de qualquer pronunciamento desta Corte a respeito das objeções ora suscitadas, cumpre ao executado/agravante levá-las ao conhecimento do juiz de instância singela, provocando o pronunciamento judicial sobre essas questões. 2. O art. 784 do CPC que traz o rol de títulos executivos extrajudiciais, estabelece entre eles, em seu inciso III, “
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunha
s”. 3. O eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014)
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013959-09.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TIAGO MARCHIORO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução Para Entrega de Coisa Incerta
” (Número Único 1002280-71.2021.8.11.0045), ajuizada contra o agravante por FIAGRIL LTDA, deferiu o pedido de tutela cautelar formulado pela exequente/agravada para
“determinar o arresto e a apreensão dos bens objeto do contrato de compra e venda
(11.000 kg sacas de soja),
com posterior conversão em penhora, se na não houver pagamento da dívida
”, e ordenou a citação do executado/agravante “
para que satisfaça a obrigação disposta na exordial no prazo de 15 (...) dias
”, arbitrando

“
multa de R$ 1.000,00 (...) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$ 100.000,00 (...), nos termos do artigo 806, §1º, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 53770262 dos autos de origem).

O agravante suscita a incompetência do Juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT para processar e julgar a ação, pois, segundo diz, desde já é necessário “
reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro no referido instrumento contratual
(Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos)
firmado entre as partes, com fundamento no art. 63, § 3º, do CPC
” por “
dificulta(r) demasiadamente o
(seu)
acesso ao Poder Judiciário
”.

Argui nulidade da execução em razão da inexigibilidade da obrigação prevista no título executivo, porque, conforme já teria demonstrado de forma satisfatória, “
por motivos alheios e extraordinários à sua vontade, restou impossibilitado de cumprir com a obrigação firmada no Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo nº 5400025078 celebrado entre as partes
”, e, sob esse enfoque, argumenta que a

“
obrigação de vender e comprar estipulada no contrato não é suscetível de execução forçada, seu inadimplemento somente pode acarretar o dever de indenizar.
(...)
. Desta forma, a solução jurídica para a situação posta em Juízo inevitavelmente será a decretação da rescisão do negócio jurídico (art. 475 do CC), pois, não vindo a coisa a existir, como ocorreu, o contrato ficará sem efeito (art. 483 do CC)
”.

Diz que a multa cominatória foi fixada em patamar excessivo e
desproporcional à natureza da medida e às circunstâncias do caso concreto, dando azo ao enriquecimento sem causa da parte contrária, e, por isso, o seu valor deve ser substancialmente reduzido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a incompetência do Juízo ou a falta de exigibilidade da obrigação exequenda, “
seja extinto o feito da ‘Ação de Execução para Entrega de Coisa’,
(ou)
, subsidiariamente, seja excluída a incidência da multa astreintes ou então reduzido o seu valor a um patamar justo e razoável
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 96685974).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 10.08.2021, que também indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 97504983).

A agravada apresentou contrarrazões, com réplica pontual às teses recursais e torcida pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 99185458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cujo âmbito de cognição está restrito e limitado ao exame do acerto técnico da decisão objeto da impugnação recursal; sendo assim, a
matéria passível de ser conhecida e discutida nesta via recursal está diretamente vinculada e delimitada ao que foi abordado e decidido pela decisão agravada, ou, ao menos, que necessariamente deveria sê-lo, mas não o foi.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POR INTEGRALIDADE E PARIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA VEDAÇÃO LEGAL - INAPLICABILIDADE - SÚMULA 729/STF - ORIENTAÇAO JURISPRUDENCIAL DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PER SALTUM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
e, assim, deve o Tribunal permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. O intuito de perquirir sobre matérias de mérito ou de ordem pública que, ainda, não foram objeto de análise na instância singular representa indevido julgamento per saltum, em supressão de instância. 3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pela decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Diante da orientação sumular do STF e da jurisprudência do STJ, deve ser parcialmente provido o recurso para determinar a reapreciação do pedido de tutela provisória pelo Juízo de origem. 4. Recurso parcialmente provido. (TJMG - 6ª Câmara Cível

-

Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.551384-9/001 – Relª Desª.
Maria Luiza Santana Assunção
(JD Convocada) - Julgamento em 06/04/2021 – DJe em 13/04/2021)

A agravada ajuizou contra o agravante ação de execução para entrega de coisa incerta
embasada no inadimplemento do “Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grão Fixo”,
e obteve pronunciamento liminar favorável que deferiu
o pedido de tutela cautelar formulado para que fosse determinado
“o arresto e a apreensão dos bens objeto do contrato de compra e venda
(11.000 kg sacas de soja),
com posterior conversão em penhora, se na não houver pagamento da dívida
”, bem como a citação do executado/agravante, “
para que satisfaça a obrigação disposta na exordial no prazo de 15 (...) dias
”, arbitrando

“
multa de R$ 1.000,00 (...) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$ 100.000,00 (...), nos termos do artigo 806, §1º, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 53770262 dos autos de origem).

A
decisão agravada foi proferida em sede liminar, ou seja, antes da inclusão formal do agravante no polo passivo processual, e sendo assim, por óbvio, a arguição de incompetência do Juízo e a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, ou, ainda, de inexigibilidade da obrigação constante do contrato de venda de safra futura que embasa a execução,
bem assim a medida cautelar de arresto, constituem
matérias
inéditas na lide à cognição do julgador monocrático, e que foram suscitadas pelo agravante somente nesta Instância recursal.

Como essas questões não foram submetidas
ao crivo do Juízo de 1º Grau – dada a impossibilidade material e cronológica de suscitação das mesmas por um réu/agravante ainda não integrado à lide –, não foram objeto do pronunciamento judicial aqui questionado, e, portanto,
se conhecidas, implicaria supressão de Instância; registre-se que, mesmo em relação às matérias de ordem pública,
é
defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo), logo, antes de qualquer pronunciamento desta Corte a respeito das objeções ora suscitadas, cumpre ao executado/agravante levá-las ao conhecimento do juiz de instância singela, provocando o pronunciamento judicial sobre essas questões.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS AO JULGADOR A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, POSSÍVEL O DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. NÃO DEMONSTRADO O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJRS - Décima Oitava Câmara Cível - Agravo de Instrumento Nº 50617463620218217000 - Rel. Des.
Heleno Tregnago Saraiva
- Julgado em 12.08.2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NÃO SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TRIBUTÁRIO - IPTU - ISENÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 3080/2011 - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - INDÍCIOS DE QUE O IMÓVEL NÃO É DE USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A preliminar de incompetência absoluta aventada pelo agravante, apesar de ser matéria de ordem pública, deve ser apreciada, primeiramente, no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. (...). 5. Recurso provido. (TJMG - 6ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.065012-3/001 – Relª. Desª.
Sandra Fonseca
- Julgamento em 13/07/2021 - DJe em 20/07/2021)

O art. 784 do CPC, que traz o rol dos títulos executivos extrajudiciais, inclui entre eles “
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunha
s” (inciso III).

No tocante aos requisitos necessários à concessão da medida cautelar, o “
Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo nº 5400025078
” é
instrumento idôneo para embasar a execução, porquanto devidamente subscrito pelos contratantes e por duas testemunhas (cf. Id. nº 96685975 - págs. 46/56), e, portanto, apto a conferir respaldo à pretensão liminar de arresto, eis que representativo de obrigação certa e exigível, sendo que, não obstante a relevância da objeção do executado, à primeira vista, milita em favor da exequente o fato de se tratar de
típico contrato aleatório,
emptio spei
(CC, art. 483), em que, na qualidade de vendedor, o ora agravante expressamente assumiu integralmente os riscos da operação (CC, art. 485), como se verifica das cláusulas “a”, “a.1” e “3.2” do Contrato (cf. Id. nº 53230622 dos autos de origem).

Em relação à multa fixada pela decisão agravada, o
artigo 537 do CPC/2015 (anteriormente art. 461 do CPC/1973) estabelece que a astreinte pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva, podendo o julgador excluí-la, inclusive (CPC/2015, art. 537, §1º).

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/73 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve decisão que acolheu impugnação do cumprimento de sentença para reduzir o valor das astreintes de R$ 114.200,00 (cento e quatorze mil e duzentos reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Para a demonstração da divergência, nos moldes preconizados pelo art. 255, § 2º, do RISTJ, c/c o art. 541, parágrafo único, do CPC, é necessária a realização do cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo a evidenciar o alegado dissenso das teses jurídicas adotadas, alegadamente, em situações de evidente similitude fática, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 162.145/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 28/03/2017 – Publicado no DJe do dia 19/04/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia, é no sentido de ser descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível (Súmula nº 372/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1581716/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 18/10/2016 - DJe 25/10/2016)

A multa foi fixada em R$ 1.000,00, e, como sabemos, deve ser fixada em valor compatível e razoável e que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial; sob esse enfoque, tenho que
o valor fixado se mostra razoável e proporcional, e prima pelo cumprimento do comando judicial, devendo o montante ser mantido, não merecendo qualquer modificação ou ajuste.

Assim, satisfeitos, no caso, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

Registre-se que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014)
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021